Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-94.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Descontos em folha de pagamento. Autora que alega desconhecer o contrato de empréstimo. Contexto probatório que revela a regularidade dos descontos. Sentença mantida. Recurso desprovido.